Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733511-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIZAEL BORGES DA SILVA NETO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 32532125, a ação principal encontra-se sentenciada (0704660-89.2021.8.07.0001, id 32533817). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/02/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR